Tribunal: TJDFT
Processo: 0745690-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745690-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MARIA TOMBINI AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por REGINA MARIA TOMBINI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de repactuação de dívidas (processo no 0750366-56.2025.8.07.0001), movida em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela autora, sob os seguintes fundamentos (ID 250713588): “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por REGINA MARIA TOMBINI em que é pleiteado o sigilo de todos os documentos que instruem a inicial. O princípio da publicidade dos atos processuais possui previsão constitucional, consoante redação do inciso LX do art. 5o, de modo que o acesso irrestrito aos autos do processo judicial constitui a regra. A exceção somente é admitida nos casos em que a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. No caso em tela, embora se trate de repactuação de dívidas, está evidenciado unicamente o interesse patrimonial, portanto, inexistem elementos que justifiquem a decretação de sigilo, devendo prevalecer o princípio constitucional da publicidade dos atos. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de segredo de justiça sobre os documentos. Promova a Secretaria as retificações necessárias. A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: "O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício" (NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Confira-se um precedente do e. TJDFT. In verbis: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 3. Não logrando o postulante comprovar que a sua renda esteja comprometida a tal ponto que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais, mostra-se insuficiente, para a concessão da gratuidade de justiça, a simples juntada de declaração de hipossuficiência. 4. Agravo Regimental não provido. (Acórdão n.677626, 20130020103642AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 23/05/2013. Pág.: 68)" No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que o autor não ostenta a condição de hipossuficiente: a autora recebe remuneração bruta superior a R$ 8.000,00 e reside em bairro nobre da cidade (Sudoeste). Não foi demonstrado nenhum gasto extraordinário, que fuja da realidade das famílias brasileiras, mas sim um estilo de vida privilegiado, se comparado à realidade do país. Assim, não é razoável supor que, nestas condições, não possa pagar as custas do processo, que no TJDFT são módicas, se comparadas a outros estados do país. Saliento que o endividamento voluntário não se confunde com hipossuficiência, não podendo fundamentar a concessão da gratuidade de justiça. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO DE HIPOSSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. O deferimento indiscriminado da gratuidade de justiça poderá prejudicar o acesso ao Poder Judiciário dos hipossuficientes que realmente necessitam da gratuidade. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Publique-se.” Em suas razões, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo para deferimento da gratuidade de justiça e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, argumenta ser equivocado o entendimento de que ter uma renda bruta acima de R$ 8.000,00 automaticamente seria bastante para afastar o direito à gratuidade, pois demonstra uma visão desconectada da realidade de consumidores de classe média, os quais, em razão da hipervulnerabilidade e concessão irresponsável de crédito pelas instituições financeiras, foram levados a uma situação de superendividamento catastrófico. A decisão agravada, ao focar na renda bruta e no bairro de residência, negligenciou a análise do saldo residual da renda da agravante, o qual é o fator determinante para a comprovação da hipossuficiência no contexto de superendividamento. Consoante demonstrado no feito, destaca possuir uma renda líquida mensal de R$ 5.693,32, contudo, essa liquidez é essencialmente teórica. Isso porque presente o seguinte cenário de comprometimento financeiro na hipótese: dívidas de consumo mensais: R$ 3.106,66 (parcelas de empréstimos e cartão de crédito); despesa fixa de moradia (aluguel): R$ 2.988,67; outras despesas fixas: R$ 183,83 (telefone/internet). Somente a soma das dívidas mensais e do aluguel alcança R$ 6.095,33 (R$ 3.106,66 + R$ 2.988,67), montante, por si só, superior à sua renda líquida mensal de R$ 5.693,32, ou seja, a agravante não possui capacidade financeira para arcar com as dívidas e o aluguel simultaneamente, sequer sobrando valor para cobrir despesas essenciais como alimentação, vestuário, transporte e saúde. Portanto, o critério de rendimento bruto nominal, desassociado do comprometimento real da renda e do grave contexto de superendividamento, é insuficiente e inadequado para negar o benefício legalmente previsto. A realidade da recorrente é a de déficit financeiro mensal, devendo, por esta razão, ser a decisão recorrida reformada e o benefício concedido à pleiteante (ID 77469472). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento por meio da qual a autora busca, com base na Lei de no 14.181/2021, a limitação dos descontos em contracheque / débitos em conta corrente ao patamar máximo de 35% da sua renda líquida, de modo a garantir sua sobrevivência digna (ID 250688604). Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, do CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente: “[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/05/2024). “[...] 1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/05/2024). “[...] 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 09/11/2023) “[...] 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (TJDFT, 07468639820238070000, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). No caso dos autos, o recibo de pagamento de salário do mês de abril de 2025 informa perceber a agravante rendimento no valor bruto de R$ 8.630,33, em decorrência de emprego junto ao IEPT Instituto de Educação Profissional de Taguatinga - LTDA, registrando o valor líquido de R$ 5.693,22, após incidência dos descontos obrigatórios (ID 250688617). Verifica-se do feito, ainda, a existência de diversas dívidas em aberto, as quais consomem grande parte da sobejante remuneração da parte recorrente e, inclusive, motivaram o ajuizamento da ação de repactuação de dívidas na origem: empréstimo junto ao Banco BMP, do qual decorre cobrança mensal de R$ 774,81 (ID 250688616), dívida frente ao Banco do Brasil, a qual acumula salvo devedor de R$ 543.583,22 (ID 250688622), e, consoante documento de ID 250688633, empréstimos junto ao Banco Bradesco (montante vencido - R$ 11.837,09), Caixa Econômica Federal (montante vencido - R$ 3.584,62) e Realize Crédito, Financiamento e Investimento (montante vencido - R$ 8.252,47). Não bastasse isso, por certo a recorrente possui diversos outros gastos essenciais a sua subsistência, como o decorrente do pagamento de aluguel (R$ 2.988,67 - ID 250688614), condomínio, água, alimentação, energia elétrica, telefone, dentre outros, todos presumíveis pois inerentes à sobrevivência de qualquer pessoa. Nesse quadro, malgrado se possa considerar a remuneração bruta elevada, a situação deve ser apreciada a luz do caso concreto, sendo imprescindível realizar o cotejo das condições econômico-financeiras da parte com as despesas mensais realizadas para manutenção de sua própria subsistência e/ou da sua família. Em outros termos, a remuneração percebida pela agravante não pode ser analisada isoladamente, desconsiderando outros elementos, principalmente quando presente situação de superendividamento, amplamente tutelada pelo CDC. Outrossim, ao contrário do destacado pelo Juízo a quo, cumpre mencionar ser a jurisprudência desta Corte no sentido de que residir em área “nobre” (Sudoeste), por si só, não desnatura o fato de que arcar com as despesas processuais poderá causar gravame à subsistência da agravante. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. RESIDÊNCIA EM ÁREA NOBRE. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO PARTICULAR. NÃO PODE CONSTITUIR ÓBICE À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONFIGURAÇÃO. 1. A gratuidade de justiça tem como objetivo assegurar o acesso ao Judiciário daqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar prejuízo ao seu sustento e se sua família. 2. Na hipótese, o fato de a agravante residir em área nobre e ser representada por advogado particular, por si só, não desnatura o fato de que arcar com as despesas processuais tem aptidão para causar gravame à subsistência do agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas, portanto, é devida a gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (07205798720228070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, PJe: 18/11/2022) - g.n. Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Isso porque inexistem nos autos elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência da requerente, razão pela qual a gratuidade da justiça deve ser a ela concedida. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a parte agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, com a urgência que o caso requer, em razão do risco de decurso do prazo para recolhimento das custas iniciais e consequente indevida extinção do feito originário. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator